Tribunal: TJES
Processo: 0000085-21.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há como prosperar o pedido de absolvição do Apelante, na medida em que as provas demonstram de maneira cristalina a conduta dolosa e, portanto, típica do Réu 2. Por mais que se afirme que o Réu não agiu com dolo em sua conduta, verifica-se segundo os depoimentos acima analisado que o Apelante, no momento da ação tinha plena consciência e vontade de seus atos, de modo que assumiu o risco de produzir o resultado contra a vítima, o que, nos moldes do artigo 18, inciso I,
in fine
, configura o elemento subjetivo dolo. 3. A flexibilização das medidas não é devida enquanto as circunstâncias sejam consideradas necessárias para resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade 4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-21.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há como prosperar o pedido de absolvição do Apelante, na medida em que as provas demonstram de maneira cristalina a conduta dolosa e, portanto, típica do Réu.

2. Por mais que se afirme que o Réu não agiu com dolo em sua conduta, verifica-se segundo os depoimentos acima analisado que o Apelante, no momento da ação tinha plena consciência e vontade de seus atos, de modo que assumiu o risco de produzir o resultado contra a vítima, o que, nos moldes do artigo 18, inciso I,
in fine
, configura o elemento subjetivo dolo.

3. A flexibilização das medidas não é devida enquanto as circunstâncias sejam consideradas necessárias para resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000085-21.2023.8.08.0021

APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS ROBERTO FERREIRA SANTOS
,

em face da r. sentença de fls. 76/81 que, nos autos da ação penal pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 129, § 13° (vítima Sirlene) e artigo 147 (vítima Ivonete), todos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06 a uma pena 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção.

Em suas razões, ao Id. 8545479, o apelante sustenta que
(i)
inexiste prova do dolo do apelante para que se condene nas iras do art. 129, §13° do Código Penal, ao que a atipicidade da conduta deve ser reconhecida; subsidiariamente:
(
ii
)
requer a desclassificação da condenação do art. 129, §13° do Código Penal para o art. 129, §6° do Código Penal;
(iii)
é devida a flexibilização da medida protetiva com relação à irmã Sirlene, pois ela reside em casa que se localiza no mesmo terreno em que ele possui casa, tornando-se inviável para que ele adentre sua propriedade.

Contrarrazões do Ministério Público, ao Id. 8545834, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8743773, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14 de maio de 2022, por volta de 12h, na Rua Domingos Barbosa, n 9531, Bairro Jabaraí, nessa Comarca, próximo ao Material de Construção Oito Irmãos, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave a ex-esposa Ivonete Santos Ferreira e ofendeu a integridade física de Sirlene Ferreira Santos.

Narram os autos que Ivonete Santos Ferreira e o réu foram casados durante 15 anos e estavam separados ha 15 dias na data dos fatos, em relacionamento marcado por episódios de violência doméstica.

Na data acima referida, o réu, sob efeito de álcool e drogas, encontrou Ivonete na residência da tia dele e ameaçou, dizendo que se ela voltasse no Bairro, bateria nela.

Diante da ameaça sofrida, Ivonete saiu rapidamente do local e dirigiu-se ate a residência de Sirlene Ferreira Santos, irmã do réu.

Pouco tempo depois, o réu chegou na residência de Sirlene, pulou o muro da casa e a agrediu com socos, puxões de cabelo e arranhões, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fi. 27.

Registre-se que 1 mês antes dos fatos aqui narrados, o réu ameaçou Sirlene Ferreira Santos, dizendo que iria atear fogo na residência dela.

Ouvido na esfera policial, o réu negou os fatos que lhe foram imputados.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado de n 947799434 (fls.3-5), fotos (fls.19-20), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, incorreu o denunciado CARLOS ROBERTO FERREIRA SANTOS nas sanções dos artigos 129, S13 (vítima Sirlene) e 147 (duas vezes - vitimas diferentes), ambos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei n 211.340/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante foi condenado nas iras dos artigos 129, §13° e art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para confirmar a existência de dolo por parte do apelante para embasar o édito condenatório, entretanto verifico não lhe caber razão.

Isso, porque segundo os depoimentos prestados em juízo é possível extrair o
animus laendendi
, vejamos:

Vítima Ivonete Santos Ferreira, relatou: "que a depoente foi com Sirlene paza a casa dela; que o acusado foi atrás xingando; que Sirlene trancou o portão, mas o acusado pulou o muro, subiu e agrediu Sirlene com um soco e já puxou ela pelos cabelos para o chão; que nisso embolou todo mundo ali tentando ajudar; que Sirlene teve o aparelho pocado, machucou a boca; que Sirlene e o acusado possuem um conflito por questões de casa e terreno; acusado agrediu Sirlene primeiro porque a viu primeiro; que o acusado já entrou agredindo Sirlene; que o acusado disse lá no bairro diretamente com a depoente que não queria a depoente no bairro porque se não ia quebrar a cara da depoente; que a depoente teve medo; que o acusado sem estar bêbado e drogado ele não faz isso; que se ele estiver bêbado e drogado ele faz sim; que a depoente ficou com medo; que a depoente ficou sem reação; que ficou sem saber o que fazer [...]

A vítima Sirlene Ferreira Santos, disse: "Que a depoente é irmã do acusador que o esposo da depoente tem uma distribuidora a depoente estava lá, mas estava saindo para ir fazer a unha de Ivonete; que no caminho para sua casa a depoente parou na casa da sua tia e encontrou com Ivonete; que nisso o acusado foi atrás e ficou xingando Ivonete; que a depoente chamou Ivonete e foi para sua casa e trancou o portão; que o acusado ficou no portão gritando e chamando; que a depoente estava ligando para a policia quando o acusado pulou o muro e entrou na sua casa e já começou a agredir a depoente; que o acusado já chegou e foi agredindo a depoente; que o acusado deu um soco no nariz da depoente, na parte do lado direito; que quando a depoente caiu no chão o acusado puxou o cabelo da depoente; que nisso a filha da depoente começou a bater no acusado para ele não continuar as agressões e o genro da depoente segurou e acusado; que a depoente ficou machucada: que teve que tirar o piercing e ficou com a boca cortada porque tinha aparelho e ficou uns dias sem trabalhar porque ficou com o rosto roxo; que quem presenciou a agressão foi Vinícius, genro da depoente, a filha da depoente de nome Emili, Ivonete e uns meninos que pularam o muro quando ouviram Ivonete pedir ajudar que Ivonete ficou em pé o tempo todo e em nenhum momento ajudou a separar porque ela ficou nervosa na hora que a depoente achou que o acusado iria agredir Ivonete e não a depoente em si; que o acusado vive falando para a depoente que vai colocar fogo na casa da depoente, que possuem una discussão por causa do terreno depois que o pai morreu, que o Acusado disse que a casa não era da depoente e que foi ele quem construiu tudo que o acusado disse que como a depoente pediu a proteção e que ele teria que sair de casa, ele colocaria fogo em tudo porque ai ninguém ficaria na casa; que a depoente sentiu medo e tem medo do acusado apesar de ser seu irmão; que a depoente pediu medidas protetivas de urgência; que depoente não tem contato com o acusado; que o acusado mora na casa da mãe e de vez enquanto dorme na sua própria casa que é embaixo da casa da depoente; que a depoente deseja continuar com as medidas protetivas de urgência [...]

A testemunha Vinícius de Jesus Santos, relatou: "Que o depoente é genro de Sirlene; que o acusado chegou alterado na casa de Sirlene; que o depoente estava no local; que o acusado pulou o muro da vizinha e entrou na casa de Sirlene; que o acusado deu um murro na boca de Sirlene e estourou a boca dela; que o acusado não disse nenhuma palavra e já chegou agredindo Sirlene; que o depoente estava sentado no sofá do lado de Sirlene e acharam que o acusado iria bater em Ivonete, que era sua ex, mas o acusado foi na direção de Sirlene e desferiu um soco na boca de Sirlene; que o acusado só não agrediu mais Sirlene porque o depoente pegou o pescoço do acusado e jogou ele no chão; que então todo mundo caiu no chão; que todo mundo estava em casa a ninguém tinha feito nada com o acusado; que o depoente acha que o acusado não gostou porque Ivonete estava na casa de Sirlene; que uns homens que estavam na rua também ouviram Os barulhos e entraram na casa para ajudar separar; que asses homens infelizmente também baratem no acusado; que o depoente não presenciou a ameaça nesse dia, mas acha que esse foi um dos objetivos pelo qual o acusado entrou na casa de Sirlene para bater nela; que o depoente só presenciou a agressão;"

Assim, verifico que não há como prosperar o pedido de absolvição do Apelante, na medida em que as provas demonstram de maneira cristalina a conduta dolosa e, portanto, típica do Réu.

Quanto ao pedido de desclassificação dos crimes imputados, melhor sorte não assiste à defesa, pois por mais que afirme que o Réu não agiu com dolo em sua conduta, verifica-se segundo os depoimentos acima analisado que o Apelante, no momento da ação tinha plena consciência e vontade de seus atos, de modo que assumiu o risco de produzir o resultado contra a vítima, o que, nos moldes do artigo 18, inciso I,
in fine
, configura o elemento subjetivo dolo.

Assim, não se tratou, no presente caso, de simples comportamento imprudente, negligente ou imperito, não cabendo razão à defesa quanto à tese de que houve uma conduta meramente culposa por parte do Apelante.

Com relação à solicitação da flexibilização das medidas, entendo que a concessão não é devida enquanto as circunstâncias sejam consideradas necessárias, nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA). DECRETAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARMENTE, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO A QUO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Impossibilidade. Verificada fundamentação idônea pelo magistrado, eis que se baseou no relato prestado pela vítima em sede policial. No mérito, requer a revogação ou flexibilização da medida protetiva. Inviabilidade. Necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima. Existência de indícios de autoria e materialidade de crimes praticados em âmbito de relação doméstica. Subsidiariamente, requer a revogação da condição que impõe ao acusado o comparecimento em programas de conscientização. Impossibilidade. Poder discricionário do julgador para decretar de ofício as condições que considerar pertinentes. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ACr 0002512-39.2022.8.16.0203; São José dos Pinhais; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Benjamim Acácio de Moura e Costa; Julg. 27/05/2023; DJPR 07/06/2023).

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo juiz de primeiro grau, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. A ver, entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em Lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. 4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ. 5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000378-64.2022.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Assim, por entender que as medidas protetivas foram mantidas devidamente pelo juízo, o qual analisou detidamente as circunstâncias do caso concreto, mantenho a decisão.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.